Tribunal: TJMT
Processo: 1052969-68.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052969-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS - CNPJ: 17.335.828/0001-01 (APELADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING - CPF: 616.195.311-00 (APELADO), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (APELANTE), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA PEDIDA NA CONTESTAÇÃO – INDEFERIMENTO NA SENTENÇA E CONDENAÇÃO DA PARTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA EM GRAU RECURSAL – BENEFÍCIO QUE DEVE SER CONCEDIDO – SENTENÇA REFORMADA QUANTO A ESSE PONTO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS – DECISÃO PROFERIDA NESSE SENTIDO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a ré juntou documentos que atestam sua hipossuficiência e amparam o pedido de justiça gratuita, o benefício deve ser deferido, ficando a condenação aos ônus sucumbenciais sujeita à alteração da situação financeira da parte pelo prazo de cinco anos (artigo 98, §3º, CPC).

Se o provimento jurisdicional pretendido pela recorrente já foi concedido na sentença, falta-lhe interesse recursal sobre referida matéria.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança com condenação da ré ao pagamento dos débitos condominiais em aberto, acrescido de multa de 2%, juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação. Determinou ainda o adimplemento das cotas de condomínio vencidas e não pagas no curso da lide até a data do efetivo pagamento, além das custas do processo e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

A apelante recorre do indeferimento da justiça gratuita na sentença e anexa cópia da CTPS e do Imposto de Renda de 2022.

Aduz que o apelado apresentou tabela com juros diários, enquanto na decisão foram arbitrados na modalidade mensal. Por isso, requer a desconsideração do referido cálculo.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID n. 150555672).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A justiça gratuita foi requerida pela apelante em contestação e indeferida na sentença, sem que tenha sido intimada a comprovar a hipossuficiência.

Na Apelação recorre dessa decisão e apresenta cópia da CTPS e do Imposto de Renda de 2022, demonstrando a sua incapacidade financeira, documentos dos quais o apelado teve conhecimento e nada alegou.

Nesse sentido:

“
BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDO. APLICABILIDADE DOS ARTS. 98, § 1º E 99 DO CPC. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA FÍSICA (CPC, ART. 99, § 3º).
DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVANTE
. OPÇÃO DO AUTOR ESCOLHER ENTRE AJUIZAR A AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CIVIL PELO PROCEDIMENTO DA LEI Nº 9.099/1995 OU NA JUSTIÇA COMUM PELO RITO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO PROVIDO
”.
(TJPR - 16ª Câmara Cível, 0073608-15.2020.8.16.0000, Loanda, relator Des. Lauro Laertes de Oliveira, julgado em 22.03.2021, sem destaque no original).

“
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA

GRATUITA
. No caso concreto, inexistem elementos de convencimento negativo que indiquem descabida tal benesse, ante a presunção juris tantum do direito da postulante. Ademais, o comprovante de rendimentos acostado aos autos demonstra que a autora,
aposentada

do INSS, faz jus ao benefício da
justiça

gratuita
”
.
(Apelação Cível n. 70040767030, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, relator Jorge André Pereira Gailhard, julgado em 15-12-2011, sem destaque no original).

Posto isso, a hipótese não comportava o indeferimento do pedido.

No tocante ao pedido de desconsideração da tabela de cálculos apresentada pelo apelado, na qual constam juros diários, verifica-se que na sentença foram estipulados em 1% ao mês, faltando-lhe interesse recursal sobre a matéria.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para deferir a gratuidade da justiça à apelante, ficando a condenação nesse aspecto condicionada à alteração da situação financeira da apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022